Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA COM PROCESSO EXECUTIVO. MESMAS CÁRTULAS DE CHEQUE. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os parágrafos 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 1.1. Na hipótese, a ação monitória no 0727378-17.2020.8.07.0001 foi ajuizada em 12/04/2023, contendo as mesmas partes, mesmo pedido (adimplemento do valor constante nas cártulas emitidas pelos réus), e causa de pedir do processo executivo, n. 0711629-10.2018.8.07.0007 ajuizado em 08/08/2018. 1.2. O autor, na ação monitória, busca o pagamento dos títulos de crédito relacionados à mesma dívida por meio de mecanismos processuais distintos, o que é vedado pelo ordenamento.
2. Configurada a litispendência, nenhum reparo à extinção dos autos sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.